Tribunal: CARF
Processo: 13971.728024/2020-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.728024/2020-43
ACÓRDÃO
2202-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
OSVALDO HEIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. VERIFICADA EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO SOBRE O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO PREVISTA
NO DECRETO-LEI No 1.510/76.
Comprovada a existência de omissão no acórdão recorrido, acolhe-se os
Embargos de Declaração para a análise do argumento sobre a isenção
prevista no Decreto-lei no 1.510/76.
ARGUMENTO NOVO NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Com base no artigo 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em
Impugnação. Não é possível a apresentação de argumento novo no
Recurso Voluntário, em razão da preclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, para fins de que conste no acórdão embargado o conhecimento apenas parcial do
recurso voluntário, dado o não conhecimento das alegações sobre o art. 4o do Decreto-lei no
1.510/76.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relator

Fl. 4065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
2
Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela,
Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão da DRJ:
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física – IRPF.
A autoridade fiscal assim descreveu a(s) infração(ões):
OMISSÃO DE IRPF SOBRE O GANHO DE CAPITAL DAS COTAS DA EMPRESA BILU (efls
82)
a) o Sujeito Passivo não ofereceu à tributação quaisquer valores a título de imposto
de renda sobre o ganho de capital auferido pela alienação de suas cotas da empresa
Bilu, não havendo Demonstrativos de Apuração dos Ganhos de Capital (GCAPs)
junto às Declarações de Ajuste Anual do IRPF (DIRPFs), nem pagamentos constantes
dos sistemas da RFB;
b) não houve declaração dos direitos reais sobre imóveis e valores recebidos em
pagamento nas DIRPFs do Sujeito Passivo e sua esposa;
c) o primeiro valor recebido pelo Sujeito Passivo foi em 21/01/2015 (anterior ao
Contrato Inicial de 02/02/2015), considerando-se como a data da alienação;
d) o montante da dívida ou passivo da Bilu compõe o valor da alienação aos
vendedores, em 02/02/2015, correspondendo ao Sujeito Passivo o valor de
R$15.000.000,00 (75% de R$20.000.000,00), tanto que eventual reconhecimento de
passivo oculto na Ação Declaratória no 0301942-25.2017.8.24.0011 será
compensado com parcelas devidas “em dinheiro” ao Sujeito Passivo; não se aplica a
hipótese prevista na Instrução Normativa SRF no 84, de 2001, pois não se trata de
alienação de um bem adquirido via financiamento ou consórcios, em que no
momento da alienação ainda há um saldo devedor por parte do vendedor:
...
Fl. 4066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
3
e) os imóveis de Brusque-SC de matrículas no 36.214 e 52.707 compõe o valor da
alienação aos vendedores a título de direito, desde 02/02/2015 (assinatura do
Contrato Inicial), tanto que já estavam sendo alugados à empresa Bilu e estão
disponíveis para cessão e exercício de outros direitos, mesmo antes dos efetivos
registros em cartório de registro de imóveis (além de na sua Resposta ao TIF03
informar que “a posse dos imóveis [...] sempre permaneceu com o 3 vendedores”),
correspondendo ao Sujeito Passivo os valores, constantes na Cláusula 1a da 17a
Alteração Contratual da empresa Bilu, de R$841.406,25 (75% de R$1.121.875,00) e
R$37.500,00 (75% de R$50.000,00), respectivamente, não servindo de dação em
pagamento das parcelas devidas (diferentemente do imóvel de Rio do Pardo-RS);
f) o valor total da alienação corresponde a R$32.378.906,25:
...
g) o imóvel de Rio do Pardo-RS não compõe o valor da alienação, pois foi objeto de
dação em pagamento somente para o Sujeito Passivo (e não aos outros dois
alienantes), em 21/09/2015 (data do Aditivo 2), no valor total de R$4.500.000,00,
subdividida em R$2.418.750,00, R$1.275.000,00 (citadas na Resposta do Sujeito
Passivo no TIF02 e TIF03 como dois dos seis “descontos”) e R$806.250,00 (diferença
restante);
h) foram recebidos dois carros (uma Hilux placa QHO0404 e um Lancer placa
QHU0404) como dação em pagamento em junho de 2016, nos valores de
R$150.000,00 e R$50.000,00;
i) houve remissão de dívida no valor de R$150.000,00 (75% de 4 x R$50.000,00),
correspondente a diferença entre os valores das 4 parcelas mensais no ano 2 (2016)
de R$150.000, que foram reparceladas como R$100.000,00, conforme Cláusula 3.4À
do Contrato de Consolidação, de 02/03/2016;
j) os pagamentos foram feitos até 25/10/2019 pela Bilu, ao invés dos compradores
e cessionários, e o Sujeito Passivo não guardou quaisquer recibos de pagamentos;
os recibos foram juntados pela Bilu em Resposta ao Termo de Diligência no 04 e
referenciados na planilha a seguir apresentada, havendo vários recibos assinados
pelo Sujeito Passivo, cujos valores foram omitidos em sua planilha de pagamentos;
k) o Sujeito Passivo não conseguiu demonstrar (apesar do ônus probatório ser seu)
o custo de aquisição de todas as suas cotas alienadas em 02/02/2015, arbitrandose,
com fulcro no art. 148 do CTN, como R$2.475.000,00 em 31/12/2014, valor
constante na sua DIRPF do exercício de 2016
...
OMISSÃO DE IRPF SOBRE RENDIMENTOS DE ALUGUEL
Fl. 4067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
4
Os dois imóveis de Brusque de matrículas no 36.214 e 52.707, acima citados, foram
alugados para a Bilu, conforme Contrato de Locação de 15/05/2016, sendo
locadores os três ex-sócios da Bilu que alienaram suas cotas, e como locatária a Bilu.
29. Entretanto, ambos os direitos reais sobre ambos os imóveis foram transferidos
para a empresa Teo Administradora de Bens Próprios Ltda ME, de CNPJ no
23.682.300/0001- 01, conforme Cláusula Primeira da Primeira Alteração Contratual,
registrada na Junta Comercial de Santa Catarina em 28/07/2017.
30. Assim, até essa data, os rendimentos de alugueis são de titularidade dos três
exsócios da Bilu.
OMISSÃO DE IRPF SOBRE RENDIMENTOS DE PRÓ-LABORE (efls 98)
Como visto acima, a empresa Bilu havia entregue DIRFs em que informava
pagamentos ao Sujeito Passivo sob o Código de Receita 0561, relativo a trabalho
assalariado, mas houve omissão do Sujeito Passivo em declarar na DIRPF do
exercício de 2017 (anocalendário de 2016) os rendimentos recebidos no valor de
R$17.414,02. Como houve retenção de contribuição para a previdência oficial no
valor de R$1.915,44, houve uma omissão líquida de R$15.722,21:
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO (150%)
...
A vontade do Sujeito Passivo em sonegar (retardando o conhecimento pela
Autoridade Tributária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária) pode
ser inferida nas seguintes circunstâncias constatadas no curso do presente
Procedimento Fiscal:
a) o Sujeito Passivo não ofereceu à tributação quaisquer valores a título de imposto
de renda sobre o ganho de capital auferido pela alienação de suas cotas da empresa
Bilu, com a prática reiterada de não anexar os Demonstrativos de Apuração dos
Ganhos de Capital (GCAPs) junto às Declarações de Ajuste Anual do IRPF (DIRPFs)
dos exercícios de 2016 a 2020 (anos-calendário de 2015 a 2019), nem efetuar
quaisquer pagamentos;
b) apesar de não fazer parte do dolo, constatou-se que o Sujeito Passivo tinha
consciência da ilicitude ao Responder ao Termo de Intimação Fiscal no 03:
(...)
c) reiteradamente, omitiu a declaração dos imóveis e valores recebidos como
pagamento nas suas DIRPFs do Sujeito Passivo e de sua esposa, no caso, os direitos
reais sobre os dois imóveis de Brusque-SC e o imóvel de Rio do Pardo-RS, bem como
os valores significativos recebidos em espécie advindos da alienação das cotas da
Bilu e dos rendimentos dos alugueis dos dois imóveis em Brusque-SC;
Fl. 4068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
5
d) o Sujeito Passivo não guardou quaisquer recibos de pagamentos, que só foram
juntados, via intimação, pela empresa Bilu, com omissão de vários pagamentos em
sua planilha resposta de pagamentos.
e) em relação aos alugueis, não houve intermediários que pudessem informar os
fatos via DIMOB. 54.
Por todo exposto, capitula-se a multa de ofício em seu percentual de 150%, por
sonegação fiscal.
A responsável solidária Izoneide Rocha Heil foi devidamente citada.
Irresignado(a), os contribuintes apresentaram impugnação única contra o
lançamento, alegando que – efls 3701:
1) Ganho de capital sobre a venda das cotas da empresa Bilú Indústria de Alimentos
Ltda.
O auditor fiscal responsável pela conclusão deste processo avaliou o preço total das
cotas vendidas pelo sujeito passivo em R$ 32.378.906,25 (trinta e dois milhões
trezentos e setenta e oito mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos)
conforme tabela abaixo colacionada (“item f” de fls. 83)
A primeira linha desta tabela no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
representa o passivo em aberto deixado pela empresa declaradamente conhecido
pelos compradores das cotas.
Com a devida vênia entende-se que determinado passivo declarado não compõe a
base tributável do IRPF incidente sobre a alienação de cotas.
Isso porque o IRPF tributável sobre a alienação de cotas incide única e
exclusivamente sobre o ganho de capital auferido pelos respectivos vendedores.
O passivo deixado pela empresa não gerou absolutamente nenhum ganho de
capital auferido na venda das cotas, pelo contrário, o passivo serviu apenas para
precificar as cotas em valor aquém daquilo que elas valeriam se tal passivo não
existisse.
1.b) Valore recebíveis contratados
A segunda linha da tabela acima colacionada indica o número efetivamente
recebível pelo sujeito passivo com a venda das suas cotas (R$ 16.500.000,00).
Ocorre que o fato gerador do IRPF incidente sobre determinado valor é o efetivo
pagamento do mesmo ao sujeito passivo, não a mera promessa de tanto.
Dos R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil reais) prometidos ao
sujeito passivo pela venda das suas cotas societárias, até hoje ele recebeu apenas
R$ 3.462.017,12 (três milhões quatrocentos e sessenta e dois mil, dezessete reais e
Fl. 4069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
6
doze centavos) entre o dia 21.01.2015 e o dia 25.10.2019 conforme planilha já
juntada às fls. 210.
Quaisquer valores além disso são remissões de dívidas e/ou promessas de
pagamento até então não realizadas. Os dois veículos indicados às fls. 83 “item h”
deste processo também já foram incluídos nesta planilha de pagamentos.
A planilha juntada às fls. 210 indica a data e o valor de cada um destes pagamentos
recebidos pelo sujeito passivo, cujas somas anuais estão abaixo resumidas:
- Ano 2015: total de R$ 1.208.808,10.
- Ano 2016: total de R$ 660.451,47.
- Ano 2017: total de R$ 280.655,89.
- Ano 2018: total de R$ 618.800,00.
- Ano 2019: total de R$ 693.301,66.
Total geral: R$ 3.462.017,12 (três milhões quatrocentos e sessenta e dois mil,
dezessete reais e doze centavos).
Quaisquer pagamentos diversos ou além dos números acima elencados,
relacionados pela tabela em anexo, deveriam ser demonstrados pelos respectivos
pagadores (compradores das cotas) através de recibo ou outro comprovante de
pagamento.
1.c) Imóveis de Brusque
A terceira e quarta linhas da tabela acima colacionada indicam os valores de R$
841.406,25 e R$ 37.500,00 referentes aos imóveis identificados pelas matrículas n*
36.214 e n* 52.707 do RI de Brusque como parte do valor da alienação das cotas do
sujeito passivo.
Os dois imóveis de Brusque acima citados realmente são parte do valor da alienação
das cotas do sujeito passivo, contudo, infelizmente até hoje o mesmo ainda não
recebeu a transferência dominial que lhe é devida.
...
2) Rendimentos de aluguel
Às efls. 98 o auditor relaciona todos os alugueis supostamente recebidos pelo
sujeito passivo durante o interregno de 15.06.2016 a 15.07.2017 conforme contrato
de locação, para então apurar o lançamento do imposto aqui tratado.
Contudo, determinados alugueis não foram recebidos pelo sujeito passivo conforme
contratado.
Fl. 4070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
7
Em todos os meses a locatária fazia um desconto de 6% (seis por cento) sobre o
valor do aluguel a título de uma suposta comissão que era repassada à sua acionista
majoritária.
Determinados descontos arbitrários efetivados pela locatária são objeto da ação de
despejo c/c cobrança n* 5004353-24.2020.8.24.0011 em trâmite na vara cível de
Brusque, onde a própria locatária confirma que adotava tal medida e,
consequentemente não pagava determinado percentual ao sujeito passivo (cópia
do processo em anexo).
Portanto, em todos os alugueis relacionados no “item 4” de fls. 98 deve ser
descontada a quantia equivalente ao percentual de 6% (seis por cento) nunca
recebida pelo sujeito passivo.
Além disso, a responsabilidade pelo desconto do IRPF incidente sobre os alugueis
pagos ao sujeito passivo era da locatária (pagadora).
Era da locatária (pagadora) também a responsabilidade pelo fornecimento da
declaração anual de rendimentos deste alugueis, para que então o sujeito passivo
pudesse incluir tais pagamentos na sua declaração anual de imposto de renda
3) Rendimentos de pró-labore
O “item 5” de fls. 98 indica a incidência de IRPF sobre rendimentos de pró-labore
(trabalho assalariado) supostamente recebidos pelo sujeito passivo da Empresa Bilú
Indústria de Alimentos Ltda. no ano-calendário de 2016.
Ocorre que o sujeito passivo nunca desenvolveu qualquer trabalho assalariado em
determinado período e tão pouco recebeu pró-labore algum da empresa.
Conforme já explicado também pela empresa Bilú, após a venda das suas cotas o
sujeito passivo permaneceu vinculado à empresa Bilú única e exclusivamente para
manter por um curto período o seu plano de saúde empresarial até que ele pudesse
concluir a sua migração para um novo plano de saúde desvinculado da empresa.
Em determinado período nunca houve qualquer tipo de trabalho assalariado
desenvolvido pelo sujeito passivo na empresa
...
4) Multa
Por derradeiro cumpre asseverar que a multa duplicada (de 75% para 150%)
imputada ao sujeito passivo apresenta-se extremamente excessiva e desarrazoada
das circunstâncias do caso.
Isso porque nunca houve qualquer tipo de fraude ou dolo por parte do sujeito
passivo tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador do imposto
aqui tratado. Pelo contrário, sempre que intimado o sujeito passivo prestou todos
Fl. 4071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
8
os esclarecimentos e informações solicitados pelo auditor responsável e, inclusive
carreou aos autos os documentos comprobatórios de todas as transações aqui
analisadas.
A manutenção da multa no exorbitante patamar de 150% sobre o imposto devido
imputa ao sujeito passivo um verdadeiro confisco sobre a transação comercial por
ele havida, possui um valor maior até mesmos da quantia até então recebida com a
venda das suas cotas, situação que desvirtua a natureza punitiva da multa.
Portanto, diante das circunstâncias que permeiam o caso, denota-se que a multa
dirigida ao sujeito passivo deve ser reduzida ao patamar de 75% sobre o valor do
imposto, este apurado nos termos dos tópicos anteriores.
Às efls 3769 temos Informação Fiscal onde consta apartação de parcela
incontroversa.
A fiscalização constatou que o valor total da alienação das cotas da empresa Bilu da
parte que pertencia ao interessado (75% das cotas) é de R$ 32.378.906,25 (fl. 83) e
que o custo de aquisição é de R$ 2.475.000,00. Logo, a fiscalização concluiu que o
ganho de capital é de R$ 29.903.906,25. Ao apurar o percentual de Ganho sobre o
valor da alienação para calcular o IRPF exigível (não impugnado) referente a cada
parcela recebida pelo interessado, do valor total da alienação e,
consequentemente, do ganho de capital apurados pela fiscalização excluí R$
15.000.000,00 relativo ao passivo da empresa alienada (fls. 83 e 3702-3704) tendo
em vista que na impugnação o interessado alegou que sobre esse valor não há
ganho de capital.
Em 26 de julho de 2021, a DRJ julgou parcialmente procedente a Impugnação do
contribuinte em acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário:2015,2016,2017,2018,2019
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A prática da simulação com o propósito de dissimular intuito doloso no todo ou em
parte, a ocorrência do fato gerador do imposto, caracteriza a hipótese de
qualificação da multa de ofício. Estando comprovado nos autos a prática de atos
simulados, com o objetivo de eximir-se do pagamento dos tributos devidos, em
decorrência do ajuste doloso entre as partes, torna-se cabível a aplicação da multa
qualificada.
GANHO DE CAPITAL. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
Fl. 4072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
9
Uma vez comprovada a apuração de ganho de capital na alienação de bens e
direitos do contribuinte, conforme previsto na legislação tributária, resta
caracterizada a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com base nos seguintes
argumentos:
(i)
isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital na venda das cotas da
empresa Bilú Indústria de Alimentos Ltda.;
(ii)
se não for considerado isento, o passivo de R$ 15 milhões declarado pela
empresa não deve compor a base de cálculo do imposto de renda incidente
sobre a alienação de cotas;
(iii)
o valor pela venda das suas cotas é de R$ 16.500.000,00, mas o contribuinte
recebeu apenas R$ 3.462.017,12 entre o dia 21.01.2015 e o dia 25.10.2019
conforme planilha já juntada às fls. 210;
(iv)
a diferença entre o valor recebido pelo contribuinte com a venda das suas
cotas (R$ 3.462.017,12) e o valor do custo de aquisição destas mesmas cotas
(R$ 2.475.000,00) representa a quantia de R$ 987.017,12, que é o ganho de
capital efetivamente auferido;
(v)
deve ser descontado dos aluguéis recebidos pelo contribuinte o percentual
de 6% (seis por cento) retido pela locatária para comissão;
(vi)
a partir de 01 de junho de 2017 o contribuinte e os seus outros dois sócios
integralizaram os imóveis ao capital da empresa Teo Administradora de Bens
Próprios Ltda.;
(vii)
o contribuinte nunca desenvolveu qualquer trabalho assalariado em
determinado período e tão pouco recebeu pró-labore algum da empresa;
(viii)
nunca houve qualquer tipo de fraude ou dolo por parte do contribuinte a
justificar a multa qualificada.
Paralelamente, houve o desmembramento parcial de valores não impugnados pelo
contribuinte, especificamente os rendimentos de aluguéis, cujo argumento foi o de que deveria
ser descontada a quantia de 6% (seis por cento) relativa à retenção indevida pela locatária. O
contribuinte apresentou petição para questionar tal desmembramento, argumentando pela
ausência de proporcionalização dos rendimentos de aluguéis em relação aos demais sócios
retirantes da empresa e titulares dos imóveis alugados (imóveis de Brusque de matrículas no
36.214 e 52.707), além da integralização de tais imóveis ao patrimônio da empresa Teo
Administradora de Bens Próprios a partir de 01/06/2017.
Fl. 4073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
10
Tais argumentos foram rejeitados pela unidade preparadora, que fez os cálculos
para a cobrança. Contudo, em razão da alteração dos valores tidos como impugnados/não
impugnados para o período de janeiro/2016 a julho/2016, a Superintendência da Receita Federal
do Brasil da 9a Região Fiscal apresentou Embargos em 12 de abril de 2022 para devolver os autos
para apreciação da DRJ. A DRJ, por sua vez, rejeitou tais Embargos por entender que a questão
deveria ser analisada pelo CARF, já que o Recurso Voluntário havia sido apresentado ainda em
2021.
O CARF, ao analisar o Recurso Voluntário, proferiu a seguinte decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
GANHO DE CAPITAL. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
Uma vez comprovada a apuração de ganho de capital na alienação de bens e
direitos do contribuinte, conforme previsto na legislação tributária, resta
caracterizada a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda.
MULTA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964, não
se justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%.
O Recorrente apresentou Embargos de Declaração alegando a) Omissão quanto a
definição da base de cálculo efetiva do ganho de capital; e b) Omissão quanto ao pedido de
reconhecimento da isenção prevista no Decreto-lei n. 1.510/76. Os referidos embargos foram
admitidos apenas em relação ao item “b” acima mencionado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Conforme mencionado no acórdão de admissibilidade dos Embargos de Declaração,
o Embargante requereu o reconhecimento da isenção prevista no art. 4o do Decreto-lei no
1.510/76, nos termos das fls. 3.897 a 3.900 de seu Recurso Voluntário:
O instrumento de constituição societária da empresa Bilú Indústria de Alimentos
Ltda. (antiga denominação Indústria e Comércio de Alimentícios Heil Ltda.), juntado
às fls. 499-506 dos autos n° 17830.720955/2021-40 em apenso, demonstra que o
sujeito passivo Osvaldo foi um dos sócios que constituíram a empresa na data de
01.03.1984.
Fl. 4074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
11
Em determinada época estava em vigor o Decreto Lei n° 1.510/76 que regulava a
tributação de resultados obtidos na venda de participações societárias da seguinte
maneira:
“Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o: (Revogado pela Lei no 7.713,
de 1988) (...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação”.
Ou seja, o referido decreto previa expressamente a não incidência do imposto de
renda sobre o ganho de capital de pessoas físicas na alienação de suas participações
societárias quando decorrido o período de cinco anos da data da subscrição ou
aquisição da participação.
É exatamente o que ocorre no caso deste sujeito passivo, visto que entre a
constituição da sociedade pelo mesmo em 01.03.1984 (fls. 499-506 dos autos n°
17830.720955/2021-40 em apenso) e a venda das suas cotas em 02.03.2016 (17°
alteração contratual às fls. 472-483 dos autos n° 17830.720955/2021-40 em
apenso) passaram-se exatos 32 (trinta e dois) anos.
(...)
Em síntese, desde a edição do Ato Declaratório PGFN no 12/18, aprovado pelo
Ministro da Fazenda, o CARF pacificou o entendimento de que é isento o imposto
na hipótese sob estudo, mesmo porque, registre-se, os seus Conselheiros não
podem afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, quando houver Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda (hoje Ministro da
Economia), conforme preleciona o art. 62, § 1o, alínea "c", do seu Regimento
Interno.
Portanto, denota-se que o sujeito passivo faz jus a benesse de não incidência do
IRPF regulada pelo art. 4° “alínea d” do Decreto Lei n° 1.510/76 então vigente na
época da constituição da empresa pelo mesmo.
Realmente o acórdão embargado foi omisso no que se refere ao argumento do ora
Embargante sobre a isenção prevista no art. 4o do Decreto-lei no 1.510/76. Contudo, tal
argumento foi apresentado apenas em sede de Recurso Voluntário. Não há nada sobre o assunto
na Impugnação. Sendo assim, a matéria não deve ser conhecida, com base nos artigos 16 e 17 do
Decreto no 70.235/72 em razão da preclusão.

Conclusão
Fl. 4075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.895 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.728024/2020-43
12
Por todo o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, para que conste
no voto e no dispositivo do acórdão julgado por este Conselho que o argumento sobre a isenção
prevista no art. 4o do Decreto-lei no 1.510/76 não foi conhecido, com base nos artigos 16 e 17 do
Decreto no 70.235/72 em razão da preclusão.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 4076
DF CARF MF
Original